Tribunal: TJMT
Processo: 1034997-85.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034997-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ILIDIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 432.812.221-53 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – JULGAMENTO ULTRA PETITA - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – NECESSÁRIA CORRETA APLICAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DAMS – MODIFICAÇÃO - NOS CASOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES E SUPLEMENTARES A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DA DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELA AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – OPOSIÇÃO EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OPERADA A PRECLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA -ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.

“Art. 141. o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

A irresignação acerca do valor dos honorários periciais deve ser apresentada em momento processual adequado, qual seja, assim que recebida a intimação para efetuar o pagamento, de modo que, não encontra qualquer amparo a manifesta insatisfação, haja vista ter operada a preclusão.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 134527486; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1034997-85.2020.8.11.0041, proposta por ILIDIA BARBOSA DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (14.04.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 134527487, requer: (i) carência de ação, por ausência de interesse de agir, face a ausência de requerimento administrativo prévio que tenha sido negado; No mérito: (ii) AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACERCA DA INVALIDEZ PERMANENTE; salientando que a parte apelada pretendia apenas ser indenizada pelo reembolso das despesas médicas e suplementares, não tendo, diga-se, em nenhum momento pleiteado pela invalidez permanente, sendo o julgamento considerado ultra petita; (iii) que seja determinada a devolução da quantia paga a maior, ao que resta determinado na Resolução 232 do CNJ, uma vez que este órgão determinou que para realização de perícia médica deve ser arbitrado o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) à título de honorários do perito e restou paga a quantia de R$500,00 (quinhentos reais); (iv) alega ainda, necessidade de distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 10% sobre o valor da condenação. Preparo devidamente recolhido.

A apelada, em sede de contrarrazões recursais de ID: 134527489, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10% do valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 80, inciso I e VII, do CPC, além de majorar os honorários advocatícios, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 134527486; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1034997-85.2020.8.11.0041, proposta por ILIDIA BARBOSA DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (14.04.2020). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação a carência de ação por ausência de interesse de agir, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não impede que se busque a pretensão pela via judicial sem tê-lo feito por outro meio; assim, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Constituição da República de 1988 adotou o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no seu artigo 5º, inciso XXXV. Assim, o esgotamento da via administrativa não é mais condição para ajuizamento de ação.

A esse respeito:

“Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF).” (Ap, 121358/2013, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/04/2014, Data da publicação no DJE 25/04/2014)

“A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, garantia constitucional prevista pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Assim, o aludido dispositivo constitucional assegura o acesso incondicionado ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o trâmite administrativo, ou seu esgotamento, para cobrança judicial da indenização do seguro DPVAT. Não se fala em cerceamento de defesa quando a sentença é escudada em prova documental apta a solucionar a controvérsia posta sob o crivo do órgão jurisdicional. O Laudo do IML, realizado por médico legista da Polícia Judiciária Civil tem Fé Pública, sendo desnecessária a realização nova perícia.” (Ap, 39684/2010, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/06/2010, Data da publicação no DJE 23/06/2010)

Desse modo, em razão do preceito constitucional, a apelada teoricamente não estava obrigado a percorrer a via administrativa previamente para manejar o pleito judicial. Fato este questionável diante de que em 03/09/2014; foi julgado pelo C. STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais...”

Outros julgados da mesma Corte externaram o mesmo entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5 º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 824.712-MA, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Julgado em 19/05/2015).

Quanto a cobrança do seguro obrigatório de acidente de trânsito – DPVAT, especificamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 839.353- MA, Relator Ministro LUIZ FUX, Julgado em 04/02/2015).

Entretanto, tenho que a pretensão foi resistida pela apelante quando da apresentação de contestação de mérito ID.: 134527455, suprindo assim, a comprovação da negativa de prévio pedido administrativo.

Quanto o bastante para rejeitar a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

Alega a Apelante Seguradora a AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL (id. 134527425), acerca da invalidez permanente; salientando que a parte apelada pretendia apenas ser indenizada pelo reembolso das despesas médicas e suplementares e Dano Moral, não tendo, diga-se, em nenhum momento pleiteado pela invalidez permanente, sendo o julgamento considerado ULTRA PETITA.

Razão lhe assiste.

Desta forma, infringiu o douto magistrado norma processual inserta no art. 492 do Código de Processo Civil1 quando condenou a apelante além daquilo que foi pedido pela parte autora/recorrida, de modo que merece ser parcialmente anulada a decisão “a quo”.

Ensina o ilustre doutrinador, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 18ª edição, Editora Forense, à pág. 515, que:

“(...) O DEFEITO DA SENTENÇA ULTRA PETITA, POR SEU TURNO, NÃO É TOTALMENTE IGUAL AO DA EXTRA PETITA. AQUI, O JUIZ DECIDE O PEDIDO, MAS VAI ALÉM DELE, DANDO AO AUTOR MAIS DO QUE FORA PLEITEADO. A NULIDADE, ENTÃO, É PARCIAL, NÃO INDO ALÉM DO EXCESSO PRATICADO, DE SORTE QUE, AO JULGAR, O RECURSO DA PARTE PREJUDICADA, O TRIBUNAL NÃO ANULARÁ TODO O DECISÓRIO, MAS APENAS DECOTARÁ AQUILO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO.” (G. N.)

Para corroborar a tese ora defendida, vale transcrever o entendimento dos nossos Tribunais:

“RECURSO ESPECIAL - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC - CÓDIGO BRASILEIRO DE AVIAÇÃO – INAPLICABILIDADE - CPC, ART. 460 - JULGAMENTO ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA. I - EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO DE BAGAGEM NÃO SE APLICA A INDENIZAÇÃO TARIFADA DO CBA, MAS O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II - HAVENDO PEDIDO CERTO E CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR, HÁ VIOLAÇÃO DO ART. 460 DO CPC, DEVENDO SER A MESMA ADEQUADA AOS LIMITES DO PEDIDO. III – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ – RESP . 394519 – RO – 3ª T. – REL. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO – DJU 15.04.2002)”. (G. N.)

“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - MULTA CONTRATUAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 1. OCORRE DECISÃO ULTRA PETITA QUANDO SE DECIDE QUESTÃO NÃO INCLUÍDA NA EXORDIAL E QUE NÃO FOI OBJETO DE DEBATE NO FEITO. NECESSÁRIA A CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA. NÃO PODE O JULGADOR CONCEDER MAIS DO QUE FOI PEDIDO. 2. HÁ QUE SE OBSERVAR, NA FIXAÇÃO DE MULTA, O LIMITE CONSTANTE DO ARTIGO 52, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MESMO NA HIPÓTESE DE CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJDF – APC 20000310095877 – 5ª T.CÍV. – RELª DESª HAYDEVALDA SAMPAIO – DJU 20.03.2002 – P. 95)”. (G. N.)

Sendo assim, a referida decisão incidiu, pois, em violação ao art. 141 do Código de Processo Civil, que estatui:

“Art. 141. o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Malferiu, também, o art. 492 do mesmo diploma legal, que proíbe a prolação de sentença ultra ou extra petita, nos seguintes termos:

“Art. 492. é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Destarte, não há como prevalecer a sentença proferida, pois é evidente a violação relatada, mais precisamente, no que se refere a condenação da ré, ora apelante, no pagamento pela invalidez permanente, uma vez que tal condenação sequer foi ventilada pela apelada, devendo ser extirpada da sentença.

Logo, a indenização a título de reembolso de despesas médicas e suplementares prevista no art. 3º da lei 6.194/74 têm por objetivo ressarcir apenas os gastos efetivamente comprovados e que sejam decorrentes de acidente automobilístico, qual seja, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Quanto a correção do DAMS, mais precisamente, na determinação de que a correção monetária para a indenização de DAMS deve incidir a partir do sinistro, deve ser observado que no caso da indenização para o reembolso por despesas com assistência médica suplementar – DAMS, a correção deve incidir a partir do desembolso.

A Porto Seguro segue se insurgindo contra decisão que estabeleceu os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diz que o valor fixado está em dissonância com o que determina a Resolução de n. 232 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ela estabelece a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para remuneração dos trabalhos realizados pelo perito para identificação da invalidez e sua graduação.

Sem razão a apelante.

Isso porque, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento, pois, o montante fixado na origem – R$ 1.000,00 (mil reais) – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo comumente praticado em casos correlatos.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA EM CONTESTAÇÃO – ÔNUS DO REQUERENTE – ART. 33 DO CPC – HONORÁRIOS DO PERITO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela Seguradora, compete a ela o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do artigo 33 do CPC. O valor dos honorários periciais arbitrado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) se mostra exacerbado, já que a prova técnica a ser realizada não se mostra complexa. Impõe-se, desse modo, uma ligeira redução dos honorários ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de se adequá-los à jurisprudência dominante deste Sodalício, que estabeleceu esse valor como teto máximo em situações análogas”. (N.U 0040913-22.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – PLEITEADA REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO PARA QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM EFETIVADOS – BAIXA COMPLEXIDADE DOS EXAMES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3º do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Em perícia destinada a determinar o grau de invalidez de vítima de acidente de trânsito visando ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT), a verba honorária do perito (médico) nomeado pelo juízo há que atender a um parâmetro de razoabilidade tal que, além de suficiente para recompensá-lo por seus bons préstimos, seja incapaz de sugerir menosprezo pelo seu labor. Supervalorizado o trabalho do expert com a fixação de verba exorbitante, a redução para o valor de R$1.000,00 (um mil reais) é medida que se impõe”. (N.U 1012664-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Ademais, cumpre destacar que, a seguradora intimada a efetuar o pagamento dos honorários periciais, em nada se opôs, logo, neste momento, não encontra qualquer amparo a manifesta irresignação, haja vista ter operada a preclusão.

Em casos parecidos, nesse sentido tem decidido este Sodalício:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese a irresignação do agravante, certo é que diante da sentença ilíquida, o Magistrado a quo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente. Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada, de maneira escorreita, homologado os cálculos elaborados pela agravada. Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1º Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados. Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos.' (N.U 1011915-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – INVALIDEZ CONSTATADA – VALOR DEVIDO, DESCONTADO O PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa. (...)” (N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC. O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, fatores estes regularmente observados no caso concreto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em sua integralidade.' (N.U 0023063-76.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Inconformada, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.'

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

'RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador.' (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões o apelado, pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, anulando parcialmente a sentença proferida, para o fim de acolher a preliminar arguida, tendo em vista flagrantemente ULTRA PETITA, devendo, por consequência, a condenação ser restringida ao DESEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES, sendo extirpada a condenação pela invalidez. Da mesma forma, que a condenação do DAMS seja no importe de R$ 180,00, valor este realmente comprovado nos autos, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022